Tribunal: TJDFT
Processo: 0708043-58.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE ADMINISTRADORA E OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoa física contratante de plano de saúde coletivo por adesão, determinando a reativação do contrato de plano de saúde coletivo cancelado unilateralmente em razão de inadimplência, sem prévia notificação. A autora demonstrou a quitação da única mensalidade em atraso e que necessita da cobertura do plano para tratamento de doença grave.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da operadora do plano de saúde; e (ii) analisar a legalidade da rescisão contratual diante da ausência de notificação prévia da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora do plano de saúde participa da cadeia de fornecimento e, conforme o Código de Defesa do Consumidor (arts. 14 e 18), responde solidariamente com a administradora de benefícios pela qualidade e continuidade do serviço. 3.1. A impossibilidade de fragmentar a responsabilidade entre as empresas que operam o plano de saúde decorre do princípio da vulnerabilidade do consumidor, não podendo o risco da operação ser transferido àquele que se encontra em posição de inferioridade técnica e informacional. Precedentes do e. TJDFT. 3.2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. O cancelamento do plano coletivo por inadimplência inferior a 60 dias, sem a demonstração de prévia notificação até o quinquagésimo dia do inadimplemento, exigida pelo art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, configura conduta ilícita. Precedentes do e. TJDFT.
DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. A operadora de plano de saúde possui legitimidade passiva para responder por cancelamento unilateral, em solidariedade com a administradora, nos termos dos arts. 14 e 18 do CDC.
2. É ilícita a rescisão de plano de saúde coletivo por inadimplência inferior a 60 dias sem notificação prévia ao consumidor, conforme Lei no 9.656/1998 e resoluções da ANS.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 7o, parágrafo único, e 14; Lei no 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.982.616, Tema 1082; TJDFT, Acórdão no 1888886, 07008919020238070005, 4a Turma Cível, j. 4/7/2024; Acórdão no 1924772, 0738627-57.2023.8.07.0001, 6a Turma Cível, j. 18/9/2024.